Tribunal: STF
Processo: AI 663219
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO DE INFANTES EM UTI. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA DIVERSA DAQUELA TRATADA NO RE 605.533-RG, REL. MIN. MARCO AURÉLIO. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.